Tribunal: TJES
Processo: 5002852-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002852-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ERICK LOPES ESTEVES

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL - SERVIDOR PÚBLICO EM EXERCÍCIO - INSPETOR DA PCRJ - INAPTIDÃO NO EXAME FÍSICO E MENTAL - LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO A CAPACIDADE FÍSICA DO CANDIDATO - REINTEGRAÇÃO NO CONCURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Apesar de não ter sido juntado o laudo da ressonância magnética, foi apresentado pelo agravante, laudo de médico de ortopedista, afirmando que este se recuperou plenamente da cirurgia realizada no joelho em 2017, o qual "
não apresenta limitações funcionais, nem restrições quanto a prática de atividades físicas
".

2
. O agravante é inspetor da Policia Civil do Rio de Janeiro há mais de 9 (nove) anos, exercendo suas atividades regularmente, conforme atestado pelo Delegado de Policia titular da Delegacia a qual o agravante integra (id. 4576067).

3.
Os Atos Administrativos encontram-se sujeitos ao controle de legalidade que pode ser levado a efeito pelo Poder Judiciário, sem que importe em afronta ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes. Precedentes deste TJES.

4
. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA: 07/11/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ERICK LOPES ESTEVES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5008636-90.2023.8.08.0024, indeferiu pedido de tutela de urgência que visava à reintegração do agravante no Concurso Público de Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Sustenta o agravante, em síntese, a ilegalidade de sua eliminação da 3ª etapa do certame, por supostamente não ter apresentado os documentos suplementares solicitados pela Junta Médica, e que, as sequelas da cirurgia no joelho, feita em 2017, são condições incapacitantes para o cargo pretendido.

Relata que é inspetor de polícia da Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro há mais de 9 anos, tendo cumprido suas atribuições sem quaisquer percalços ou dificuldades físicas, tendo se recuperado perfeitamente da cirurgia feita no joelho, realizada em 2017.

Entretanto, aduz que embora tenha enviado a exata documentação exigida pela Junta Médica e efetivamente não apresentar qualquer limitação física para o cargo almejado, foi eliminado do concurso por ser considerado inapto no exame de “sanidade física e mental”.

Assim, requer que seja concedido efeito ativo ao presente agravo a fim de determinar que o Agravante prossiga nas etapas subsequentes no certame, inclusive com a convocação e realização do curso de formação e, uma vez aprovado, que possa assumir o cargo “sub judice” até o provimento final, em determinação, produzindo seus efeitos até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

Decisão deferindo a antecipação de tutela pleiteada (id. 4585908).

Contrarrazões dos agravados (id. 4749004 e 4935139), ambos pelo não provimento do recurso.

Agravo interno interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
(id.

4760089).

Contrarrazões ao agravo interno (id. 5660888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA CLARA BAPTISTA PEIXOTO:-

Pois não.

Sem adentrar no que eu já tratei de questões coincidentes entre os dois candidatos, nesse caso é o Erick. A diferença é que a liminar não foi concedida no primeiro grau, nós interpusemos o Agravo de Instrumento de urgência para que o candidato Erick fosse reinserido a tempo da quarta etapa do certame, que era a realização de prova oral. E foi concedido efeito ativo para que o candidato Erick fosse reinserido no certame. E é essa decisão que concedeu efeito ativo, proferida pelo Desembargador Relator, que nós buscamos a confirmação.

No caso do Erick, também foi durante a fase de exame médico, que é a terceira fase do concurso, que ele foi considerado inapto para o cargo. No caso do Erick, assim como no da Luísa, foram apresentados diversos laudos e exames que atestam pela capacidade física do Erick. No caso específico dele, ele realizou cirurgias no joelho no passado e todos esses laudos e exames médicos atestam pela plena recuperação dessas cirurgias e que não há também limitação para atividade física ou limitação para qualquer atividade necessária para o cargo pleiteado também de Delegado da Polícia Civil.

Além disso, no caso do Erick, outro elemento que reforça a sua aptidão física é o fato de que ele vai completar 10 anos agora, que ele é policial civil no Estado do Rio de Janeiro, com diversos méritos e sem nenhum tipo de afastamento por motivo de saúde ou com dificuldades relacionadas a sua saúde ou alguma coisa dessa natureza. Ele também, como a Luísa, foi aprovado no TAF desse concurso, o teste de aptidão física, e está prestes a iniciar também, no dia 13, agora de novembro, está prestes a iniciar a última etapa do certame, que ele foi aprovado em todas, a partir do momento que ele foi reinserido na prova oral até o presente, foi aprovado, está prestes a iniciar a última etapa, que é a etapa que nós entendemos que, aí sim, deve ser aferida a aptidão física do candidato para o cargo.

Não obstante, nós trazemos vários elementos que atestam pela aptidão física do Erick e por isso nós pedimos a manutenção da decisão que concedeu o efeito ativo e que reinseriu ele ao certame. E, ressalto também novamente, o prejuízo caso ele seja removido do certame agora, prestes a realizar a última etapa e, futuramente, sendo provida, sendo procedente a sentença na origem, de ter que o Estado e o SEBRASP organizarem e realizarem uma etapa em separado para que o candidato finalize a última etapa do concurso para Delegado da Polícia Civil.

Portanto, nesse caso também nós pedimos o provimento do recurso para mantê-lo no concurso para Delegado da Polícia Civil.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente doutora.

Com a
palavra
o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ERICK LOPES ESTEVES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5008636-90.2023.8.08.0024, indeferiu pedido de tutela de urgência que visava à reintegração do agravante no Concurso Público de Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Sustenta o agravante, em síntese, a ilegalidade de sua eliminação da 3ª etapa do certame, por supostamente não ter apresentado os documentos suplementares solicitados pela Junta Médica, e que, as sequelas da cirurgia no joelho, feita em 2017, são condições incapacitantes para o cargo pretendido.

Relata que é inspetor de polícia da Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro há mais de 9 anos, tendo cumprido suas atribuições sem quaisquer percalços ou dificuldades físicas, tendo se recuperado perfeitamente da cirurgia feita no joelho, realizada em 2017.

Entretanto, aduz que embora tenha enviado a exata documentação exigida pela Junta Médica e efetivamente não apresentar qualquer limitação física para o cargo almejado, foi eliminado do concurso por ser considerado inapto no exame de “sanidade física e mental”.

Assim, requer que seja concedido efeito ativo ao presente agravo a fim de determinar que o Agravante prossiga nas etapas subsequentes no certame, inclusive com a convocação e realização do curso de formação e, uma vez aprovado, que possa assumir o cargo “sub judice” até o provimento final, em determinação, produzindo seus efeitos até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos que o agravante se inscreveu no concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia, cuja abertura foi feita através do Edital n. 01 – PCES. Foi aprovado tanto na primeira, quanto na segunda fase, razão pela qual foi convocado a partir do Edital n. 08 – PCES, de 22 de dezembro de 2022, para a terceira etapa do certame, que consistia nos exames de sanidade física e mental, aptidão física e exame psicotécnico, sendo aprovado nos dois últimos.

No que tange ao exame de sanidade física e mental, na etapa preliminar, a Junta Médica requisitou ao agravante o envio de documentos e exames médicos complementares, sendo (1) exames oftalmológicos completos; (2) exames e laudo ortopédico em atenção ao histórico de cirurgia no joelho e (3) nova radiografia toracolombar, o qual foi apresentado em sede de recurso administrativo.

Entretanto, na data de 21/03/2023, foi apresentada a justificativa, pela qual foi indeferido o recurso administrativo do agravante,com os seguintes fundamentos:

[...] Situação : INAPTO

Justificativa: De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.1 e 10.3.6, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a), pois não cumpriu as solicitações da junta médica. Foi solicitado ao(a) candidato(a): "Relatório emitido por médico ortopedista, citando e acompanhado de radiografia ressonância magnética de joelho esquerdo e demais exames que o mesmo julgar necessário, pois foi constatado histórico de cirurgia neste membro. O relatório deve descrever o exame físico, citar e descrever os exames complementares e informar sobre a presença ou ausência de degenerações, condrites, alterações osteoarticulares, ligamentares, encurtamentos, sequelas, limitações funcionais, restrições, necessidades de adaptação, bem como sobre prognóstico de piora espontânea ou com a prática de atividade física".
O laudo da ressonância magnética não foi entregue e o relatório ortopédico não responde todos os questionamentos da junta médica, sobretudo sobre o prognóstico de piora com as atribuições do cargo. Além disso, ainda que esperada em um estado de pós-operatório, sequelas articulares ao trauma (condrite) são condições incapacitantes para o cargo de acordo com o subitem 10.3.15, alínea X.1, letra "i" e alínea X.3. Desde modo, não foi possível determinar aptidão para o cargo, sendo o candidato considerado inapto.

Em análise dos documentos juntados pelo agravante, observa-se que, apesar de não ter sido juntado o laudo da ressonância magnética, foi apresentado laudo de médico ortopedista afirmando que este se recuperou plenamente da cirurgia realizada no joelho em 2017, o qual "
não apresenta limitações funcionais, nem restrições quanto a prática de atividades físicas
".

Além do mais, ressalte-se que o agravante é inspetor da Policia Civil do Rio de Janeiro, há mais de 9 (nove) anos, exercendo suas atividades regularmente, conforme atestado pelo Delegado de Policia titular da Delegacia a qual o agravante integra (id. 4576067).

Em situação análoga, assim já se manifestou o Colendo Superior Tribuna de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1973337 - SE (2021/0369146-4) EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA NA ETAPA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DE SAÚDE. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO. 1. Apelação interposta pela União em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial para assegurar a permanência da autora no certame a que alude o Edital nº 1 - PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL de 27/11/2018, para o cargo de Policial Rodoviária Federal, declarando a ilegalidade do ato administrativo que determinou a eliminação da candidata por questões clínicas, assegurando-lhe o direito de participar nas etapas seguintes à Avaliação de Saúde, sem qualquer prejuízo ou discriminação em relação aos demais candidatos. Determinou ainda que a autora seja incluída na lista de aprovados, de modo que possa vir a ser nomeada e empossada, conforme a ordem de classificação. 2. Não há que se falar que o Judiciário estaria substituindo a banca examinadora, pois o objeto desta demanda se restringe a analisar a legalidade do ato da junta médica que excluiu a parte autora do certame. A situação dos autos não pretende ver modificada a elaboração de questões ou método de correção da banca, mas sanar ilegalidades praticadas pela Administração na condução do concurso público. 3
. A autora foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, e no teste de aptidão física (TAF), o que demonstra, a princípio, a inexistência de incapacidade física para o exercício do cargo, sendo convocada para o exame clínico admissional, momento em que foi considerada inapta, por ser portadora de patologia na coluna vertebral - discopatia. 4. Diante do resultado desfavorável a autora apresentou exames complementares e laudos de médicos especialistas atestando a aptidão para por não ser portadora de doença incapacitante, contudo, o resultado foi mantido, sendo considerada"inapta". 5. O magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia médica, como objetivo de aferir as condições clínicas da candidata e dirimir as divergências entre os relatórios médicos apresentados na via administrativa, concluindo o perito do juízo que a autora não é portadora de qualquer doença incapacitante, inclusive em relação à enfermidade detectada no exame clínico realizado pela banca médica do concurso. 6. Com efeito, a aptidão do servidor no cargo para o qual foi empossado, deverá ser aferida no período de estágio probatório, momento em que será avaliado o bom desempenho de suas atividades, com a verificação da compatibilidade efetiva com o exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual concorreu. 7. Não há razão para a exclusão da autora do certame com fundamento em reprovação no exame clínico, até porque a patologia não restou confirmada pelo perito do juiz, devendo prevalecer a conclusão da perícia médica judicial que atestou a higidez da autora. Resta, portanto, configurado o direito subjetivo à continuidade no certame, participando das demais fases do concurso.
(
STJ
- REsp: 1973337/SE 2021/0369146-4, Relator: Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

Ademais, destaca-se que "
Os Atos Administrativos encontram-se sujeitos ao controle de legalidade que pode ser levado a efeito pelo Poder Judiciário, sem que se importe em afronta ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes
" (
TJES
, Apelação 0006573-03.2011.8.08.0024, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, 2ª Câmara Cível, DJE 22/11/2019).

Desse modo, verifica-se que a eliminação do candidato se mostra desproporcional e desarrazoada, tendo em vista que os laudos médicos comprovam que este não apresenta limitações funcionais, nem restrições quanto a prática de atividades físicas, bem como já exerce regularmente a função de Inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, há mais de 9 (nove) anos.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Em razão do julgamento do mérito recursal, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto, bem como as preliminares arguidas em sede de contrarrazões do respectivo agravo.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminente Presidente.

Pedi vista dos autos e após examiná-lo, cheguei a mesma conclusão do eminente Relator, razão pela qual o acompanho.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5002852-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
ERICK LOPES ESTEVES
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
Advogados do(a) AGRAVANTE:
RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
Advogado dos(a) AGRAVADOS:
DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ERICK LOPES ESTEVES
contra a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos do processo nº 5008636-90.2023.8.08.0024, indeferiu pedido de tutela de urgência que visava à reintegração do agravante no Concurso Público de Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Sustenta o agravante, em síntese, a ilegalidade de sua eliminação da 3ª etapa do certame, por supostamente não ter apresentado os documentos suplementares solicitados pela Junta Médica, e que, as sequelas da cirurgia no joelho, feita em 2017, são condições incapacitantes para o cargo pretendido.

Relata que é inspetor de polícia da Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro há mais de 9 anos, tendo cumprido suas atribuições sem quaisquer percalços ou dificuldades físicas, tendo se recuperado perfeitamente da cirurgia feita no joelho, realizada em 2017.

Entretanto, aduz que embora tenha enviado a exata documentação exigida pela Junta Médica e efetivamente não apresentar qualquer limitação física para o cargo almejado, foi eliminado do concurso por ser considerado inapto no exame de “sanidade física e mental”.

Assim, requer que seja concedido efeito ativo ao presente agravo a fim de determinar que o Agravante prossiga nas etapas subsequentes no certame, inclusive com a convocação e realização do curso de formação e, uma vez aprovado, que possa assumir o cargo “sub judice” até o provimento final, em determinação, produzindo seus efeitos até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos
que o agravante se inscreveu no concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia, cuja abertura foi feita através do Edital n. 01 – PCES. Foi aprovado tanto na primeira, quanto na segunda fase, razão pela qual foi convocado a partir do Edital n. 08 – PCES, de 22 de dezembro de 2022, para a terceira etapa do certame, que consistia nos exames de sanidade física e mental, aptidão física e exame psicotécnico, sendo aprovado nos dois últimos.

No que tange ao exame de sanidade física e mental, na etapa preliminar, a Junta Médica requisitou ao agravante o envio de documentos e exames médicos complementares, sendo (1) exames oftalmológicos completos; (2) exames e laudo ortopédico em atenção ao histórico de cirurgia no joelho e (3) nova radiografia toracolombar, o qual foi apresentado em sede de recurso administrativo.

Entretanto, na data de 21/03/2023, foi apresentada a justificativa, pela qual foi indeferido o recurso administrativo do agravante,com os seguintes fundamentos:

[...] Situação : INAPTO

Justificativa: De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.1 e 10.3.6, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a), pois não cumpriu as solicitações da junta médica. Foi solicitado ao(a) candidato(a): "Relatório emitido por médico ortopedista, citando e acompanhado de radiografia ressonância magnética de joelho esquerdo e demais exames que o mesmo julgar necessário, pois foi constatado histórico de cirurgia neste membro. O relatório deve descrever o exame físico, citar e descrever os exames complementares e informar sobre a presença ou ausência de degenerações, condrites, alterações osteoarticulares, ligamentares, encurtamentos, sequelas, limitações funcionais, restrições, necessidades de adaptação, bem como sobre prognóstico de piora espontânea ou com a prática de atividade física".
O laudo da ressonância magnética não foi entregue e o relatório ortopédico não responde todos os questionamentos da junta médica, sobretudo sobre o prognóstico de piora com as atribuições do cargo. Além disso, ainda que esperada em um estado de pós-operatório, sequelas articulares ao trauma (condrite) são condições incapacitantes para o cargo de acordo com o subitem 10.3.15, alínea X.1, letra "i" e alínea X.3. Desde modo, não foi possível determinar aptidão para o cargo, sendo o candidato considerado inapto.

Em
análise dos documentos juntados pelo agravante, observa-se que, apesar de não ter sido juntado o laudo da ressonância magnética, foi apresentado laudo de médico ortopedista afirmando que este se recuperou plenamente da cirurgia realizada no joelho em 2017, o qual "
não apresenta limitações funcionais, nem restrições quanto a prática de atividades físicas
".

Além do mais, ressalte-se que o agravante é inspetor da Policia Civil do Rio de Janeiro, há mais de 9 (nove) anos, exercendo suas atividades regularmente, conforme atestado pelo Delegado de Policia titular da Delegacia a qual o agravante integra (id. 4576067).

Em situação análoga, assim já se manifestou o Colendo Superior Tribuna de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1973337 - SE (2021/0369146-4) EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA NA ETAPA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DE SAÚDE. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO.
1. Apelação interposta pela União em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial para assegurar a permanência da autora no certame a que alude o Edital nº 1 - PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL de 27/11/2018, para o cargo de Policial Rodoviária Federal, declarando a ilegalidade do ato administrativo que determinou a eliminação da candidata por questões clínicas, assegurando-lhe o direito de participar nas etapas seguintes à Avaliação de Saúde, sem qualquer prejuízo ou discriminação em relação aos demais candidatos. Determinou ainda que a autora seja incluída na lista de aprovados, de modo que possa vir a ser nomeada e empossada, conforme a ordem de classificação. 2. Não há que se falar que o Judiciário estaria substituindo a banca examinadora, pois o objeto desta demanda se restringe a analisar a legalidade do ato da junta médica que excluiu a parte autora do certame. A situação dos autos não pretende ver modificada a elaboração de questões ou método de correção da banca, mas sanar ilegalidades praticadas pela Administração na condução do concurso público. 3
. A autora foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, e no teste de aptidão física (TAF), o que demonstra, a princípio, a inexistência de incapacidade física para o exercício do cargo, sendo convocada para o exame clínico admissional, momento em que foi considerada inapta, por ser portadora de patologia na coluna vertebral - discopatia. 4. Diante do resultado desfavorável a autora apresentou exames complementares e laudos de médicos especialistas atestando a aptidão para por não ser portadora de doença incapacitante, contudo, o resultado foi mantido, sendo considerada"inapta". 5. O magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia médica, como objetivo de aferir as condições clínicas da candidata e dirimir as divergências entre os relatórios médicos apresentados na via administrativa, concluindo o perito do juízo que a autora não é portadora de qualquer doença incapacitante, inclusive em relação à enfermidade detectada no exame clínico realizado pela banca médica do concurso. 6. Com efeito, a aptidão do servidor no cargo para o qual foi empossado, deverá ser aferida no período de estágio probatório, momento em que será avaliado o bom desempenho de suas atividades, com a verificação da compatibilidade efetiva com o exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual concorreu. 7. Não há razão para a exclusão da autora do certame com fundamento em reprovação no exame clínico, até porque a patologia não restou confirmada pelo perito do juiz, devendo prevalecer a conclusão da perícia médica judicial que atestou a higidez da autora. Resta, portanto, configurado o direito subjetivo à continuidade no certame, participando das demais fases do concurso.
(
STJ
- REsp: 1973337/SE 2021/0369146-4, Relator: Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

Ademais, destaca-se que "
Os Atos Administrativos encontram-se sujeitos ao controle de legalidade que pode ser levado a efeito pelo Poder Judiciário, sem que se importe em afronta ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes
" (
TJES
, Apelação 0006573-03.2011.8.08.0024, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, 2ª Câmara Cível, DJE 22/11/2019).

Desse modo, verifica-se que a eliminação do candidato se mostra desproporcional e desarrazoada, tendo em vista que os laudos médicos comprovam que este
não apresenta limitações funcionais, nem restrições quanto a prática de atividades físicas, bem como já exerce regularmente a função de Inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, há mais de 9 (nove) anos.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Em razão do julgamento do mérito recursal, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto, bem como as preliminares arguidas em sede de contrarrazões do respectivo agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)